Tribunal: TJES
Processo: 5031920-93.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031920-93.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEDRAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE INFERIOR AO DE MERCADO. ARBITRAMENTO PELO FISCO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por contribuinte contra sentença que julgou improcedente o pedido de repetição de indébito tributário referente à cobrança de ITBI incidente sobre imóvel recebido mediante aumento de capital social. A Apelante alegou que o Município de Vitória desconsiderou o valor declarado do bem (R$ 100.000,00) e arbitrou, de forma unilateral, base de cálculo no valor de R$ 719.416,00, o que resultou no pagamento de ITBI superior ao devido (R$ 14.388,32 ao invés de R$ 2.000,00). Postulou a restituição do valor pago indevidamente, alegando ausência de regular procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITBI pode ser arbitrada pelo Município com base em valor de mercado superior ao declarado pelo contribuinte em operação de integralização de capital; (ii) verificar se houve regular instauração de procedimento administrativo, nos termos do art. 148 do CTN, apto a afastar a presunção de veracidade do valor declarado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A base de cálculo do ITBI é o valor de mercado do imóvel em condições normais, nos termos do Tema Repetitivo n.º 1.113 do STJ, sendo vedado ao Município utilizar previamente valor de referência sem a instauração de processo administrativo.

O valor declarado pela contribuinte (R$ 100.000,00) mostrou-se manifestamente inferior ao praticado no mercado para imóveis similares na mesma localidade, conforme demonstrado nos autos.

O Município comprovou nos autos a instauração de procedimento administrativo regular antes do arbitramento da base de cálculo, tendo notificado a contribuinte e aberto prazo para impugnação, não utilizado pela Apelante.

O arbitramento realizado observou os requisitos do art. 148 do CTN, afastando legitimamente a presunção de veracidade do valor declarado e legitimando a cobrança do imposto com base em avaliação técnica.

A Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a ilegalidade do arbitramento ou a desproporcionalidade do valor fixado, conforme exigido pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município pode arbitrar a base de cálculo do ITBI quando o valor declarado pelo contribuinte for manifestamente inferior ao valor de mercado, desde que instaurado procedimento administrativo nos termos do art. 148 do CTN.

A comprovação da instauração do procedimento administrativo e da abertura de prazo para impugnação legitima o arbitramento da base de cálculo do imposto, afastando a presunção do valor declarado.

Cabe ao contribuinte demonstrar, no processo judicial, a incorreção do valor arbitrado pelo Fisco, sob pena de manutenção do lançamento tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 148; Leis Municipais de Vitória n.º 3.571/89 e n.º 4.476/97.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.113; STJ, REsp 261.166/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 12.09.2000, DJ 06.11.2000; STJ, AREsp 1.452.575/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14.05.2019, DJe 27.06.2019; TJES, Apelação Cível n.º 5031011-22.2022.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 09.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5031920-93.2024.8.08.0024

APELANTE: BEDRAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que a sociedade empresária Bedran Empreendimentos e Participações Ltda ajuizou Ação de Repetição de Indébito Fiscal com o pedido de condenação do Município de Vitória a proceder a devolução de R$ 12.388,32 (doze mil trezentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos) a título de repetição de indébito tributário.

Como fundamento para propositura da demanda, alegou (id 15675042) ter recebido um imóvel (Apartamento 1205, Ed. Miami Beach, Praia do Canto, Vitória/ES) através de uma operação de aumento de capital social, na qual o valor atribuído ao bem foi de R$100.000,00 (cem mil reais).

O Município de Vitória, contudo, para fins de cálculo do ITBI, desconsiderou o citado valor e utilizou como base de cálculo uma avaliação própria no montante de R$ 719.416,00 (setecentos e dezenove mil quatrocentos e dezesseis reais.), o que resultou em um imposto de R$ 14.388,32 (quatorze mil trezentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), em vez dos R$ 2.000,00 (dois mil reais) que seriam devidos.

Nada obstante os argumentos da Autora, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de id 15675066, julgou improcedente o pedido com base, em resumo, na seguinte fundamentação:

“No caso em tela, os requerentes argumentam que se mostra inadequada a alteração da base de cálculo do ITBI, porquanto deveria este incidir sobre o valor de integralização de capital social, correspondente a R$ 100.000,00.

O Município de Vitória demonstrou ter notificado a contribuinte acerca do procedimento de apuração do valor do bem e da abertura de prazo para impugnação ao lançamento, em consonância com o devido processo administrativo. A presunção de veracidade dos atos administrativos implica que cabe à parte autora demonstrar que a avaliação feita pelo Fisco é errônea ou excessiva.

Nesse sentido, o valor de R$ 100.000,00 declarado pela autora para um imóvel localizado na Rua Major Clarindo Fundão, nº 110, e Rua Aleixo Netto, nº 516, Ed. Miami Beach, Apto. 1205, Bairro Praia do Canto, Vitória/ES, mostra-se, de pronto, incompatível com a realidade do mercado imobiliário local, conforme evidenciado pelos próprios anúncios de imóveis na mesma localidade anexados aos autos, os quais indicam valores a partir de R$ 880.000,00. O arbitramento da base de cálculo pelo Município, no valor de R$ 719.416,00, sobre o qual incidiu o ITBI, decorreu de uma avaliação minuciosa que considerou diversos fatores técnicos, incluindo o histórico de alienações no edifício.”

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 15675067), no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, o Município, ora Apelado, arbitrou de forma unilateral a base de cálculo do ITBI - sem instaurar o necessário procedimento administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa.

Aduz, ainda, que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor do negócio jurídico efetivamente realizado, conforme jurisprudência consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo n.º 1.113, que assim estabelece:

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”

Insiste, por fim, que o valor arbitrado pelo Município a título de ITBI representa violação à legalidade tributária e à jurisprudência do STJ, a qual exige procedimento regular para o arbitramento de base diversa da declarada, bem assim que o MM. Juiz
a quo
incorreu em
error in judicando
ao considerar regular o procedimento adotado pelo Município, mesmo sem comprovação de notificação válida ou da efetiva participação da contribuinte no processo de avaliação do imóvel.

Com estes esclarecimentos dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, necessário destacar que o art. 148 do Código Tributário Nacional (CTN) prescreve o seguinte:

“Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.”

Como se vê, a norma legal - e o entendimento vinculante do STJ - estabelecem procedimento administrativo para arbitramento do valor do bem sujeito ao ITBI quando o valor declarado pelo contribuinte for, dentre outras hipóteses, não merecedor de fé; aliás, esta é a principal alegação da Apelante, isto é, a de que não houve a instauração deste procedimento administrativo.

Ocorre que o Município Apelado, nos documentos acostados à contestação, comprovou, sim, a instauração de procedimento administrativo prévio antes de arbitrar o valor do bem para fins de incidência do ITBI, como se vê nos documentos inseridos no id 15675060 (páginas 04-09).

O Apelado, ademais, além de demonstrar a instauração do procedimento administrativo - no qual, aliás, a Apelante deixou de apresentar impugnação -, também comprovou, com as fotos juntadas na contestação, que imóveis semelhantes aos dos autos foram alienados por montante muito superior àquele declarado na petição inicial.

Nestas hipóteses, como bem salientado pelo MM. Juiz
a quo
, a jurisprudência do STJ admite o arbitramento pelo Fisco mediante o procedimento do art. 148 do CTN - como se viu no caso dos autos. Neste sentido:

(...).
A jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que, "constituindo o valor venal do bem transmitido a base de cálculo do ITBI, caso a importância declarada pelo contribuinte se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN"
(REsp 261.166/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/9/2000, DJ 6/11/2000, p. 192). (...). (AREsp n. 1.452.575/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 27/6/2019). (Sem grifo no original).

Na Sentença o Magistrado também citou o seguinte julgado deste egrégio Órgão Colegiado no mesmo sentido adotado neste voto:

(...). 3) Discute-se, na hipótese, qual o valor que deve ser utilizado como base de cálculo do ITBI incidente sobre os imóveis elencados na exordial. E, sobre o tema, o STJ já firmou jurisprudência no sentido da possibilidade de o Município, no exercício da sua competência tributária, vir a arbitrar o valor do ITBI pelo valor real de mercado do imóvel, não ficando adstrito ao valor venal fixado para o IPTU, nem aquele declarado pelo comprador e vendedor no ato do registro imobiliário do negócio jurídico celebrado. 4) No caso vertente, esta c. Câmara Cível concluiu pela manifesta incompatibilidade entre o valor declarado para a alienação e aquele usualmente praticado no mercado, sendo absolutamente inconcebível que o valor venal de imóvel localizado no bairro Mata da Praia seja de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), a justificar a instauração de processo administrativo próprio, nos moldes do art. 148 do CTN. Deveras, conquanto se admita que, via de regra, o valor da transação declarado pelo contribuinte seja presumidamente condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, no presente caso não há dúvidas de que essa presunção foi corretamente afastada pelo fisco, porquanto a quantia se revela evidentemente incompatível com a realidade. 5) Considerando que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, a aferição de eventual disparidade entre o valor utilizado para o cálculo do imposto e o efetivo valor de mercado do imóvel não prescinde de produção de provas neste sentido – ônus do qual a demandante não se desincumbiu. 6) Recurso conhecido e provido. (Data: 09/Apr/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5031011-22.2022.8.08.0024; Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis).

Assim, porque o Município Apelado seguiu entendimento vinculante do STJ, além de pautar sua conduta no CTN e na legislação municipal de regência (Leis Municipais n.º 3.571/89 e n.º 4.476/97), não há como acolher a pretensão recursal, de modo que a Sentença deve ser mantida tal como fora proferida.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária devida pela Apelante em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.